Tribunal: STF
Processo: HC 183428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 21.725/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Negis Monteiro Rodarte e outro, advogados, em benefício de Júlio Batista Lima, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.270/MG. 
    2. Em 6.4.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, mas concedi ordem de ofício para novo exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG, para que, pelo quadro fático apresentado, reavaliasse e, se fosse o caso, adotasse providências previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao paciente:
    “6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.270, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.033772-3/000 pelo juiz convocado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Guilherme de Azeredo Passos.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: (…).
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    ‘(...). Consoante se pode aferir da inicial, verifica-se que o habeas corpus investe contra o indeferimento de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe a ação constitucional em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância. A matéria, inclusive, já encontra-se sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Enunciado Sumular n. 691/STF). Na hipótese, o mandamus impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis (fls. 25-26 - grifei): 
    ‘Razão não assiste aos impetrantes quanto ao pedido liminar. A Portaria Conjunta nº 19/PR/TJMG/2020, em razão do Decreto de Emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, fez recomendações para que os juízes com atuação criminal e de família analisem a situação individual de cada preso, restituindo, se for o caso, a liberdade com ou sem restrição. 
    Art. 3º Recomenda-se que todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto devem seguir para prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução Parágrafo único: Não se aplica a recomendação contida no ‘caput’ aos presos que estão respondendo a processo disciplinar por suposta falta grave. 
    Art. 4º Recomenda-se, igualmente, a prisão domiciliar aos presos em virtude de não pagamento de pensão alimentícia.
      Art. 5º Recomenda-se a revisão de todas as prisões cautelares no âmbito do Estado de Minas Gerais, a fim de verificar a possibilidade excepcional de aplicação de medida alternativa à prisão. 
    Art. 6º Aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operados, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, recomenda-se a reavaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão.
      Em que pesem as ponderações contidas na inicial, verifica-se que não estão presentes os dois requisitos necessários para a concessão da medida cautelar; o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
    Com efeito, como relatado pelos próprios impetrantes, a autoridade coatora ainda não analisou a nova conjuntura, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Qualquer decisão deste eg. Tribunal de Justiça, sem que o juízo de origem negue a aplicação da portaria supra e da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, implica indevida supressão de instância. 
    Assim, indefiro a liminar, que pressupõe a prova pré-constituída da existência de notória ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.’
     E, em sede de reconsideração, foi novamente indeferido, nestes termos, no que interessa (fls. 28-29 - grifei): 
    ‘Em que pesem as ponderações contidas na inicial, verifica-se que não estão presentes os dois requisitos necessários para a concessão da medida cautelar; o fumus boni iuris e o periculum in mora. A autoridade coatora acolheu a manifestação formulada pelo Ministério Público, tendo indeferido o pedido defensivo quanto à concessão da prisão domiciliar (fl. 94, do doc. único), pelos argumentos expostos na manifestação supracitada (fls. 95/96, doc. único), quais sejam: o caráter não obrigatório da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, além do fato que o paciente não está em contato com outros presos, uma vez que não permanece encarcerado em presídio, mas sim, em Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Com efeito, a norma, por trazer recomendação, não vincula o magistrado. Estando a decisão que denegou o pleito do paciente minimamente fundamentada, não há que se falar, prima facie, em constrangimento ilegal. Assim, indefiro o pleito de reapreciação da liminar.’
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de pedido liminar que traga em seu bojo pretensão claramente satisfativa, seu exame deve ser reservado para o julgamento de mérito, pelo órgão responsável pela análise da causa, após exame mais aprofundado dos dados constantes do processo, garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    No caso, o em. Desembargador Relator consignou que, ao exame preliminar, não vislumbrava o constrangimento ilegal indicado na impetração, tendo em vista que o d. Juízo das execuções ainda não havia realizado a devida análise do caso concreto perante o que preconiza a Portaria Conjunta n. 19/2020 daquele eg. Tribunal estadual, bem como a Recomendação n. 62 do CNJ. Com isso, reservou para o momento de análise do mérito do writ, após instruídos os autos, o exame da matéria. Dessarte, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice sumular acima mencionado, considerando que os argumentos da decisão combatida, primo ictu oculi, não se mostram teratológicos. (…). Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ” (fls. 2-5, e-doc. 20).
    9. Não há demonstração de ilegalidade demonstrada na decisão questionada neste processo.
    Os impetrantes não demonstraram que o alegado precário estado de saúde o paciente não possa ser tratado no estabelecimento prisional onde está atualmente.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: (…). Confiram-se também os seguintes julgados: (…). 
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, há evidências nos autos de o paciente ter doença grave (quadro sugestivo de transtorno esquizoafetivo depressivo), embora permaneça encarcerado no Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (e-doc. 3), sem contato com outros presos.
    12. A despeito de inexistir ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada no presente habeas, o advento do quadro de pandemia que assola o mundo e chegou ao Brasil e considerando que o coronavírus Covid-19 pode atingir grupos específicos, mais vulneráveis à ação do vírus, e que, no caso analisado, a descrição de fragilidade do paciente remete-se à saúde debilitada, idade avançada e ao uso de medicamentos para o tratamento de transtorno esquizoafetivo depressivo (CID F 25.1), exatamente o que é descrito pelas autoridades sanitárias como sendo as que põem em risco as pessoas, há que se conceder ordem de ofício para que o juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG examine, com urgência e prioridade, se é o caso de se manter ou de se rever a sua decisão de indeferimento do pleito de prisão domiciliar do paciente ou de adoção de alguma providência médica a ser adotada ou, ainda, de determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão de modo a que se preservem as suas condições de saúde, especialmente considerando-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    A ordem assim concedida para o limitado efeito de que seja feito novo e imediato exame do pedido formulado e analisado à luz de circunstâncias sanitárias ocasionadas pelo advento da pandemia. Qualquer decisão judicial haverá de ser justificada considerando estas novas condições confrontadas com a situação pessoal do paciente.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício para novo exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG, que poderá, pelo quadro fático apresentado, reavaliar e, se for o caso, adotar providências previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao paciente” (fls. 5-15, e-doc. 25).
    3. Os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 21.725/2020, pleiteando a reconsideração da decisão proferida, sob a alegação de que, até o dia 13.4.2020, não teria havido reexame pelo juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG.
    Assinalam que “o cenário atual do Coronavírus na cidade de Divinópolis/MG é totalmente diverso daquele apresentado quando do indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Execução, em 23 de março, há exatos 20 (vinte) dias atrás” (fl. 2, e-doc. 29).
    Enfatizam que, “apesar da ausência de contato com outros presos, o paciente possui contato DIÁRIO com Policiais Militares que circulam frequentemente pelo Batalhão, sendo certo que estes são os responsáveis pela contenção da doença na cidade de Divinópolis/MG, devendo fiscalizar e, se necessário, agir em eventuais aglomerações, estando – infelizmente – altamente vulneráveis ao contágio e, consequentemente, à sua disseminação” (fl. 4, e-doc. 29). 
    Requerem, “em caráter de urgência, a concessão da prisão domiciliar ao paciente Júlio Batista de Lima, tudo isso de conformidade com a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 4, e-doc. 29). 
    4. O pedido de reconsideração não apresenta razões jurídicas a autorizarem a alteração da decisão proferida neste habeas corpus.
    Como assentado na decisão proferida, “as circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo”.
    Diante do noticiado pela defesa, entretanto, determino ao juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG examine, com urgência e prioridade, concluindo, de forma objetivamente fundamentada, se é o caso de se manter ou de se rever a decisão de indeferimento do requerimento de prisão domiciliar do paciente ou de adoção de alguma providência médica a ser adotada ou ainda de determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão para preservar as condições de saúde do paciente, em especial considerando-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração constante da Petição/STF n. 21.725/2020 com a determinação de prioridade do exame a ser feito na forma determinada na decisão antes proferida.
    Oficie-se o juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG do teor da presente decisão.
    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado da decisão proferida em 6.4.2020, pela qual negado seguimento ao presente habeas corpus (e-doc. 25), por não ter sido o prazo recursal interrompido pela apresentação deste pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora